Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-12.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE DE TIROS CONTRA A VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se limitará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal) e não nas razões do recurso (Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal). Assim, mesmo ausentes as razões recursais, a apelação deve ser conhecida conforme o termo apresentado em plenário, ou seja, com fundamento nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da alínea III do art. 593 do Código de Processo Penal.
2. Afastada a valoração negativa da culpabilidade em relação ao acusado condenado pelo crime de homicídio. No caso, o Conselho de Sentença entendeu que o corréu não concorreu para a prática do crime doloso contra a vida, razão pela qual não há que se falar em “comparsa” na prática do crime que ceifou a vida da vítima.
3. Mantém-se a valoração negativa da conduta social, pois o acusado praticou o crime enquanto estava cumprindo pena em regime domiciliar, apenas um mês depois de sair do encarceramento.
4. Quanto às circunstâncias do crime, agiu com acerto o MM. Juiz, uma vez que foram graves, pois foram realizados cinco tiros contra a vítima.
5. O acusado condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi inconsequente ao emprestar a arma de fogo municiada ao corréu, o qual, logo em seguida, foi ao encontro da vítima e atirou contra essa cinco vezes. Diante disso, não obstante tenha sido afastada a imputação do crime de homicídio com dolo eventual em relação ao primeiro acusado, deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime.
6. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.